Tribunal: TJSP
Processo: 2217685-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217685-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ILDA GARCIA
VILLARINO,
são
agravados
SANDRA
HELENA
SOARES
BARRETO
(INVENTARIANTE), JOSÉ FERNANDO VILLARINO GARCIA e ANTONIO
FRANCISCO VILLARINO GARCIA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2217685-41.2019.8.26.0000 -Voto no 28.241
2
Voto no 28.241
Agravo de Instrumento no 2217685-41.2019.8.26.0000
Comarca: Santos (2a VFS)
Ação: Inventário e partilha
Agravante: Ilda Garcia Villarino
Agravados: Sandra Helena Soares Barreto e outros
Inventário. Decisão interlocutória que acolhe o
incidente de remoção da inventariante. Inconformismo. Desacolhimento. Exame do
conjunto probatório produzido que demonstra
irregularidades e ocultação de bens por atos da
inventariante. Ausência de negativa de vigência à
lei civil ou de lesão aos princípios constitucionais e
processuais. Remoção bem determinada. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Insurge-se a agravante contra a decisão
interlocutória que acolheu o incidente de remoção de inventariante.
Assevera que o retardamento do andamento
do inventário decorreu da demora para a conclusão da avaliação
pericial das quotas sociais que integram o acervo inventariado,
destacando que a impugnação do laudo pericial contábil pela
agravada ainda pende de julgamento.
Afirma
ter
prestado
oportunamente
as
primeiras e as últimas declarações, bem como ter recolhido o ITCMD
e os honorários necessários à realização de exame pericial.
Pontua não ter havido a sonegação de bens,
porquanto declarados todos os bens de titularidade do de cujus,
destacando a ausência do arrolamento dos bens integralizados nas
pessoas jurídicas, por integrarem o valor das quotas sociais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2217685-41.2019.8.26.0000 -Voto no 28.241
3
Destaca a inexistência de contas a prestar,
pois possui direito real de habitação do imóvel inventariado, frisando
que os terrenos que compõem o espólio não geram receitas.
Pontua que não cabe à inventariante a
prestação de contas acerca das quotas sociais, devendo esta ser
exigida das empresas.
Argumenta que não cabe a nova inventariante
ingerir-se nas empresas inventariadas, sob o fundamento de que o
cargo de inventariante não se confunde com a posição de sócio.
Aduz ter havido o ajuizamento de ação de
exigir contas, a qual foi julgada extinta sem julgamento de mérito.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede o
provimento do agravo.
Recurso
preparado
e
não
contrariado,
conquanto facultado o aditamento das razões trazidas pela agravada
às fls. 3.318/3.339.
Indeferido
o
efeito
suspensivo
(fls.
3.445/3.448).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls.
3.444).
É o relatório.
A r. decisão interlocutória agravada está
fundada no exame do conjunto da prova produzida no incidente de
remoção de inventariança, anotando-se irregularidades e ocultação de
bens por ato da inventariante, não se verificando que tivesse havido
negativa de vigência à lei civil, ou mesmo lesão aos princípios
constitucionais e processuais.
Com efeito, a agravante confessa a ausência
de arrolamento dos bens que integram as pessoas jurídicas que
fazem parte do acervo objeto da transmissão causa mortis, detalhe
processual que propõe raciocínio diverso daquele suscitado nas
razões do presente agravo, sobretudo porque a Lei não autoriza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2217685-41.2019.8.26.0000 -Voto no 28.241
4
omissão da inventariante, vez que a apuração dos haveres é medida
elementar e inerente ao transpasse das quotas sociais por força do
princípio da saisine.
Noutro aspecto, o direito de habitação de
imóvel que compõe o monte-mor não exonera a inventariante de dar
contas, ainda que tal se circunscreva às despesas de condomínio e
IPTU.
Outrossim,
não
guarda
razoabilidade
a
temática de que não cabe a inventariante a ingerência sobre as
respectivas empresas, máxime porquanto dar contas não implica na
prática de nenhum ato invasivo sobre àquelas. Uma não implica na
outra.
Evidentemente, marque-se que o espólio,
representante pela agravante, é ente despersonalizado e, pois, jamais
teria a qualidade ativa de sócio.
Noutro ponto, verifica-se que a ação de exigir
contas ajuizada pela herdeira Sandra Helena não declarou a ausência
da obrigação de prestar contas, tendo havido sua extinção sem
julgamento de mérito, em razão do erro no direcionamento da
demanda (fls. 3303/3304).
Por conseguinte, o acolhimento do pedido de
remoção da inventariante, fundado na ausência de prestação de
contas (fls. 693/694), não é colidente com a extinção da ação de exigir
contas.
Além disso, todas as informações contábeis e
sociais a que a inventariante tem acesso em razão de sua qualidade
processual de inventariante, não se confundem, em nenhuma medida,
com a gestão das quotas que integram o espólio, as quais devem ser
disponibilizadas aos demais herdeiros por meio da prestação de
contas.
Fosse como fosse, guarda pertinência a
teórica incidência parcial do art. 1.032 do Código Civil, em face das
obrigações sociais até a resolução da sociedade empresária (em
Recuperação Judicial).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2217685-41.2019.8.26.0000 -Voto no 28.241
5
Nessa exata medida, acresça-se que o não
julgamento da impugnação à perícia contábil não tem o condão
jurídico de propor a alforria na prestação de contas por sua qualidade
processual de inventariante.
A temática recursal, portanto, não é capaz de
macular os fundamentos da r. decisão agravada.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator